Tribunal: CARF
Processo: 13811.723326/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13811.723326/2017-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
NIVALDO CAMPOS DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, após a edição da Lei no 12.350/10,
são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, e
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, devendo ser
informados em campo próprio da declaração de ajuste anual, ou mediante
opção irretratável do contribuinte poderá integrar a base de cálculo do imposto
de renda na declaração de ajuste anual do ano calendário do recebimento. Na
ausência de opção pelo contribuinte, aplica-se a regra geral de tributação
exclusiva na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgílio Cansino Gil, que lhe
negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora
designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.723326/2017-62
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 22 a 26),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$17.572,03, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 19/06/17 (fls. 02/ 04)
questionando a totalidade do crédito tributário. Informa, em síntese, que:
1) O valor contestado não deve ser tributado por tratar-se de valor pago a título de férias
proporcionais e/ou abono pecuniário de férias e/ou licença-prêmio e/ou férias não
gozadas por necessidade de serviço e/ou férias em dobro pagas na rescisão contratual
e/ou adicional de um terço previsto no inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal.
2)
O valor notificado seria referente ao processo judicial número
01883007520025020007.
3) Teria sido deferido o Adicional por Tempo de Serviço do período de 1966 a 1976,
sendo 10% pago no holerit do mês de janeiro de 2007, no valor de R$ 50.016,08 (anexa
holerit).
4) Teria sido deferido seis meses de licença-prêmio do período de 1966 a 1976, sendo
seis meses de salários (os últimos salários recebidos) conforme sentença de liquidação.
5) Os rendimentos notificados teriam sido declarados no campo RENDIMENTOS
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA, porém não foi especificado
que tratava-se de licença-prêmio não gozada.
6)
Anexa
cópia
da
sentença
do
Processo
no
01883007520025020007
(01883200200702009) da 7a Vara da Justiça do Trabalho (2a Região) da Comarca de
São Paulo (fls. 06/10); Demonstativo de Pagamento com data de crédito em 31/01/07
(fl. 11); Sentença de Liquidação do Processo no 01883200200702009 da 7a Vara da
Justiça do Trabalho (2a Região) da Comarca de São Paulo (fls. 12/13); Recibo do
Escritório INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS (fl. 14); e Comprovante de
Emissão de Crédito em Conta do Banco do Brasil S.A. (fl. 15).
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 29/11/2017, no acórdão 10-61.065, às e-fls. 32 a 39, julgou a impugnação improcedente.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 46
a 90, no qual alega, em síntese, que:

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 11/07/2018, e-fls.43, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/08/2018, e-fls. 46, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 22 a 26), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista. A DRJ
manteve a autuação, nos seguintes termos:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

2) Constam rendimentos tributáveis recebidos do BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ
00.000.000/0001-91), no valor de R$ 59.236,43, recebidos em agosto do ano calendário
de 2013 (IRRF no valor de R$ 1.413,75), sob o código de receita 5936 (“Rendimento
Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/88”), referente ao processo no 01842005220065020067, que não foram
declarados pelo impugnante em sua DAA (esse valor pode estar contido no montante de
R$ 152.118,52 declarado pelo contribuinte na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva, com a descrição de “indenização trabalhista”). Por oportuno,
observo que: (1) o número do processo na Dirf não corresponde a nenhum dos números
de processo informados na impugnação; (2) o valor dos rendimentos não corresponde ao
confessado pelo contribuinte em sua impugnação (Prestação de Contas – fl. 13); e (3) o
código da receita informado não corresponde a rendimentos recebidos acumuladamente
(como argumenta o contribuinte).
A Dirf é prova dos rendimentos pagos ao contribuinte. Se havia dúvidas quanto ao que
foi informado na Dirf pelas fontes pagadoras, o impugnante deveria ter solicitado a
retificação desses valores, o que não ocorreu até o presente momento.
Portanto, rejeito as alegações do impugnante, tendo em vista que o mesmo não anexou
aos autos, apesar de intimado para tal, a documentação comprobatória necessária para
identificar, de forma clara e inequívoca, a natureza dos rendimentos recebidos, o
número de meses a que correspondem os rendimentos, as planilhas de cálculo dos
valores concedidos no processo de execução judicial (incluindo as atualizações
monetárias efetuadas até o efetivo recebimento dos rendimentos) e os valores
correspondentes aos saques dos depósitos judiciais compatíveis com àqueles informados
em Dirf pelas fontes pagadoras.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

No presente caso, o contribuinte alega que os rendimentos auferidos foram
fruto de ação trabalhista, cuja natureza jurídica seria de licença prêmio não gozada, portanto,
isentos de IRPF. Em sede recursal, às e-fls. 48 a 90, anexa o processo que tramitou na Justiça do
Trabalho. Contudo, não há discriminação das parcelas ditas indenizatórias. Ainda, o artigo 43 do
RIR/99 é claro quanto a incidência de imposto de renda nas parcelas de licença prêmio:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
V - comissões e corretagens;
VI - aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a terceiros, ou
a diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação do imóvel e o que cobra
a menos do empregado pela respectiva sublocação;
VII - valor locativo de cessão do uso de bens de propriedade do empregador;
VIII - pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê como
encargo do assalariado;
IX - prêmio de seguro individual de vida do empregado pago pelo empregador, quando
o empregado é o beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário deste;
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias
para o exercício de cargo, função ou emprego;
(...)

A jurisprudência deste tribunal assenta:

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de indenização.
(Acórdão n° 2102-00.852 - Sessão de 23 de setembro de 2010)
............
IRPF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDOS JUDICIAIS.
A simples denominação de indenização no acordo homologado pela justiça do trabalho
não gera direito à isenção do imposto de renda, pois é a lei que define se uma verba está
ou não alcançada pela isenção. (Acórdão n° 2201-01.429 - Sessão de 02 de dezembro de
2011)
.............
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

VERBAS
TRABALHISTAS
-
ISENÇÃO
-
SENTENÇA
JUDICIAL
HOMOLOGATÓRIA - A sentença judicial homologatória de acordo em ação
trabalhista não estabelece coisa julgada quanto à natureza tributável ou não das verbas
pagas.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO - FALTA DE
RETENÇÃO - Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto
de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido ä
respectiva retenção (Súmula 1° CC n° 12).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
- PASSIVOS TRABALHISTAS DEFERIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL
HOMOLOGATÓRIA - ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA - TRIBUTAÇÃO - Os
valores recebidos de pessoa jurídica, a título de passivos trabalhistas deferidos em
sentença judicial homologatória (acordo judicial trabalhista), caracterizam, salvo prova
em contrário, rendimentos recebidos. Não é a natureza indenizatória ou salarial,
atribuída no acordo trabalhista, que determinará ou não a incidência e a retenção do
imposto de renda sobre as verbas pagas. Estas se farão pelos critérios distintos e
específicos das normas tributárias que regem a matéria. A mera denominação da verba
como indenizatória não exclui a incidência do imposto, mormente quando se verifica,
pela materialidade dos fatos, que o pagamento se deu a titulo de mera liberalidade da
pessoa jurídica. Assim, o montante recebido em virtude de acordo trabalhista,
homologado através de sentença judicial, que determina o pagamento de participação
nos lucros e diferenças de salário, se sujeita à tributação, estando afastada a
possibilidade de classificar ditos rendimentos como isentos ou não tributáveis. (Acórdão
n°: 2202 00.424 - 04 de fevereiro de 2010)

Desta feita, mantem-se a decisão de piso, que abordou com rigor o tema:

A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Em matéria de isenção, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade e, em
obediência a este princípio, a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, tratou das hipóteses de
isenção de rendimentos e das verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
posteriormente regulamentadas pelo art. 39 inciso XX do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), a saber:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28)
As indenizações isentas são as previstas: 1) na Consolidação das Leis do Trabalho –
C.L.T. (- Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente nos arts.
477 a 499 (indenização ao empregado despedido sem justa causa); 2) no art. 9o da Lei
n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial); 3) na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990.
Além disso, são isentas as verbas recebidas pelos empregados em decorrência de
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, em face da conversão em
pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, abrangendo,
neste último caso, os valores correspondentes às férias integrais e seus respectivos
abonos, por força dos Atos Declaratórios Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril de
2005 e no 14, de 1.12.2005, que regulamentam o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

Destaca-se que quando da lavratura do auto de infração a fiscalização tomou o
cuidado de descontar o valor dos honorários advocatícios da autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator quanto à correção do feito fiscal.
Na decisão recorrida, o colegiado julgou improcedente a impugnação pelo fato de
não restar perfeitamente identificada “...a natureza dos rendimentos recebidos, dos valores
originais pleiteados, das planilhas de cálculo com os valores concedidos na sentença judicial, das
atualizações realizadas e do número de meses a que se referem esses rendimentos”, linha adotada
também pelo i.relator em seu voto.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

Entretanto, ao se proceder a essa análise, constato equívoco da autoridade
autuante no tratamento dado aos rendimentos tidos por omitidos.
A autuação, relativa ao ano-calendário 2013, consigna que se trata de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista (fl.18).
O artigo 12-A, da Lei no 7.713, de 1988, incluído pela Lei no 12.350, de 2010,
prevê a tributação desses rendimentos exclusivamente na fonte, no mês do recebimento. Em seu
§5o, o dispositivo dispõe acerca da possibilidade desses rendimentos serem levados ao ajuste por
opção irretratável do contribuinte. Segue o dispositivo:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)”
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
...
O recorrente informa que os rendimentos foram informados no campo relativo aos
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, questão apreciada na decisão recorrida:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-003.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723326/2017-62

O impugnante alega que os rendimentos notificados teriam sido declarados no campo
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA, porém não
teria especificado que se tratava de licença-prêmio não gozada.
De fato, em consulta ao Sistema de Informações da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Sistema IRPF), constatei que o impugnante declarou, efetivamente, no ano-
calendário de 2013, na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva,
rendimentos recebidos da SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80), com a descrição de
“indenização trabalhista”, o valor de R$ 152.118,52.
Ora, ainda que se alegue que tenha sido equivocado o procedimento de informar
esses rendimentos como tributados exclusivamente na fonte e não no campo relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, fato é que o contribuinte não fez a opção de levar esses
rendimentos ao ajuste.
Ao levar esses rendimentos ao ajuste na autuação, a autoridade fiscal fez uma
opção que seria privativa do contribuinte. Caberia aplicar a esses rendimentos a regra geral
prevista na legislação reproduzida.
Dessa feita, deve ser cancelada a omissão de rendimentos apontada, uma vez que
não foram observadas as normas aplicáveis.
Isto posto, é de se dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital